Tribunal: TJSP
Processo: 0044584-26.2008.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
POUPANÇA. Expurgos Inflacionários. Julgamento da ADPF 165 pelo STF. Jurisprudência uniformizada em sentido contrário à pretensão dos poupadores, garantido o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo. Prazo adicional de 24 meses para aderência. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.